Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-39.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006682-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA – GARANTIA ADMITIDA – EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO REGIME CAUTELAR E DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o acolhimento do pedido concernente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de débitos vencidos, é possível que o contribuinte garanta o Juízo mediante o oferecimento de caução idônea, a exemplo do seguro garantia.

O mesmo entendimento não se aplica para permitir a
exclusão do contribuinte de regime cautelar, assim dos cadastros de inadimplentes, por ausência de permissivo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006682-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: TIM S/A

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido liminar, interposto por
Tim S.A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1048820-29.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de liminar, para que os débitos objetos do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 647708/54/28/2019 deixem de constituir óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sendo determinado que a ora Agravante não seja incluída no CADIN, SERASA ou cartório de protestos.

Sustenta que, ajuizou a ação retro mencionada, objetivando a anulação dos débitos objeto do Aviso de Cobrança nº 647708/54/28/2019, uma vez que o montante em cobrança foi tempestivamente quitado, apresentando a Apólice de Seguro Garantia nº 06653202000010775000804800000 (Doc. 04), requerendo a concessão da tutela de urgência, para que: (i) os débitos não fossem impeditivos à expedição da Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa; bem como (ii) não constassem no CADIN Estadual, SERASA ou cartório de protestos.

Esclarece que, a decisão merece ser reformada, pois seu pedido não foi de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, II, do CTN, mas, sim, de reconhecimento da garantia do débito para fins de emissão/renovação de certidão de regularidade fiscal.

Informa que, apresentou a Apólice de Seguro Garantia nº 06653202000010775000804800000, expedida em outubro de 2020 pela BTG Pactual, no valor total de R$ 151.289,73 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), referente ao valor atualizado dos débitos em setembro de 2020, acrescido de 10% (dez por cento), correspondente aos honorários da Ilma. Procuradoria da Fazenda.

Defende a existência da probabilidade do seu direito, uma vez que os Tribunais têm decidido nesse sentido, considerando a prestação de seguro -garantia ou carta de fiança bancária como caução idônea suficiente à garantia antecipada do juízo, a suspensão do registro do contribuinte no CADIN, com base no artigo supra, conforme fica evidenciado no trecho da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Benedito Gonçalves nos autos do RESP nº 1.550.478/PR, bem como o perigo de dano, em razão da impossibilidade de praticar atos de comercio.

Dessa forma,
requer a concessão da antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, I do CPC, para garantir que os referidos débitos não sejam óbice para emissão de “Certidão Positiva com Efeitos de Negativa” em nome da Agravante, bem como que o Município se abstenha de inscrever os débitos no CADIN Municipal, SERASA ou cartório de protestos.

Foi registrada a dispensa da juntada dos documentos obrigatórios, por se tratar de autos eletrônicos, na forma do art. 1.017, §5º, do CPC.

Comprovante de recolhimento do preparo constante no id. nº 84202479.

A liminar vindicada foi parcialmente deferida na decisão disponível no id. nº 85561994.

Foram opostos Embargos de Declaração suscitando omissão na decisão unipessoal desta relatoria, os quais restaram fundamentadamente rejeitados, vide id. nº 86878976 e 100618495.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, disponíveis no id. nº 88372459.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito da demanda, fundamentada na ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção no feito, consoante petição de id. nº 103605488.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido liminar, interposto por
Tim S.A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1048820-29.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de liminar, para que os débitos objetos do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 647708/54/28/2019 deixem de constituir óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sendo determinado que a ora Agravante não seja incluída no CADIN, SERASA ou cartório de protestos.

Extrai-se dos autos originários
que a Agravante ajuizou a ação anulatória objetivando a concessão de liminar, para que seja acolhida a Apólice de Seguro-Garantia nº 066532020000107750008048000000 como caução antecipada do crédito tributário constituído no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 647708/54/28/2019.

Requereu que fossem afastadas as exigências mencionadas nesta ação como impeditivas de obter, manter ou renovar Regimes Especiais, à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, devendo o Requerido se abster de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito em relação ao crédito tributário mencionado.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau e, mantida, em sede de embargos de declaração.

Com efeito, é cediço que, a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em caso de débitos não vencidos ou em caso de execução fiscal já em curso, encontra-se bem delineada no artigo 206, do Código Tributário Nacional, prestando-se para os casos em que há crédito tributário constituído, o qual dispõe:

Art. 206 – Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo STJ de que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015.

2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito.

Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante".

4. Entretanto,
o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ. 6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp n. 1.824.839/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27-8-19, DJe de 11-10-19.) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - FIANÇA BANCÁRIA - DÉBITO VENCIDO MAS NÃO EXECUTADO - PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (ART. 206 DO CTN). POSSIBILIDADE

1. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo(art. 206 CTN).

2. O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução.
Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(STJ,
REsp
1063943 RJ 2008/0123162-9. Publicação
DJe
27-4-10. Relator Ministra ELIANA CALMON). [Destaquei].

Também é entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V DO CTN) - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS - INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - FALTA DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO - INSURGÊNCIA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR, NOTADAMENTE PELA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não restando preenchido os requisitos relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora, em conformidade com o art. 151, V do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante deposito integral, em dinheiro, da importância do débito judicializado (art. 151, II do CTN). (RAI 113826/2014; Rel. Desª MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

2 -
A apresentação de outras garantias, a exemplo da carta de fiança bancária ou oferecimento de imóvel desembaraçado, não é suficiente para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, apenas sendo possível, nesse caso, a obtenção de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos Negativos com relação aos débitos jurisdicionados, o que, não tendo sido ofertada, in
casu
, também afasta a possibilidade de deferimento da liminar neste ponto.

(TJMT, N.U 1010968-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8-3-21,
publicado
no DJE 15-3-21). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do
REsp.
1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão
prevista
na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

(TJMT, N.U 1000863-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20-10-20,
publicado
no DJE 26-10-20).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA APRESENTADO EM AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP Nº 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (
REsp
1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
10/12/2010).

(TJMT, N.U 1002063-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14-9-20,
publicado
no DJE 2-10-20).

No caso concreto, a Agravante ofereceu seguro garantia (id. nº 84190986) no valor de R$ 151.289,73 (
cento e cinquenta e um mil e duzentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos
), que, como posto em linhas outras, é idôneo e amplamente aceito pela Jurisprudência Pátria, além de registrado na SUSEP (nº 066532020000107750008048000000) e com vigência até 1-10-25.

Assim, o erário público se encontra resguardado, em caso de uma futura ação de execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer razão relevante para que não seja expedida em favor da empresa Agravante a competente Certidão Positiva com Efeitos Negativos, até o julgamento da ação anulatória de base, mesmo porque, tal documento é imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da Agravante/Autora.

No que se refere ao demais pedidos, tenho que não merecem prosperar, uma vez que o oferecimento de seguro garantia não se presta à exclusão do contribuinte de regime cautelar, tampouco a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme já decidido por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE.

O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso. Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar
,
tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes. Recurso provido.

(TJMT, AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25-2-14, publicado no DJE 25-3-14). [Destaquei]

Por oportuno, reitere-se que são inaplicáveis, ao caso, os termos da Lei nº 10.522/2002, porquanto sua aplicação é restrita ao âmbito federal, devendo considerar, ainda, que o precedente do RESP nº 1550478 – PR foi proferido em decisão do TRF, portanto, não podendo ser utilizado como paradigma neste juízo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
TIM S/A
, para o fim de autorizar
oferecimento do seguro-garantia (Apólice N° 066532020000107750008048) (id. nº 40871829), tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022